Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA REJEITADA. REVELIA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré interpôs em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.597,00 a título de ressarcimento.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida em razão dos documentos probatórios anexados aos autos que justificam a concessão do benefício (ID 42821105). Contrarrazões apresentadas.

3. Na inicial, o autor afirma que prestou serviço ao réu e que não recebeu a totalidade do valor combinado. Intimado a se manifestar, o réu não compareceu à audiência (ID 42821089) e sua justificativa não foi acolhida. À época, não foi apresentada contestação e o julgamento foi à revelia.

4. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que houve o julgamento antecipado da lide de forma indevida, que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa pelo fato do indeferimento de sua justificativa em ausência de audiência. Não houve qualquer discussão sobre o mérito da causa nas razões recursais. Requer a nulidade da sentença para que o juízo de origem marque nova audiência de conciliação e lhe forneça novo prazo para contestação.

5. Pelo que se tem nos autos, no dia da audiência de conciliação, oito minutos depois dela já ter iniciado, a parte ré apresentou petição ID 42821085 informando que sua companheira foi intimada para audiência na modalidade presencial em processo criminal e que precisava acompanhá-la para prestar suporte em seu depoimento.

6. A audiência da suposta companheira do réu iria acontecer no dia 05/09/2022 as 15h (ID 42821086). Já a audiência destes autos seria de forma virtual, neste mesmo dia, as 14h.

7. Não assiste razão ao recorrente. Primeiro porque que o autor poderia ter comparecido a audiência destes autos, já que esta seria virtual e uma hora antes da audiência de sua suposta companheira. Segundo que não comprovou, em momento nenhum, que a pessoa indicada era sua companheira, demonstrando apenas que possuía um filho com ela. Por fim, não comprovou que, de fato, a acompanhou nesta audiência.

8. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório e ampla defesa, já que o réu foi devidamente intimado da audiência de conciliação e não compareceu.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.